Tribunal: STF
Processo: RE 633345
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PIS – COFINS – IMPORTAÇÃO – AUTOPEÇAS – PESSOA JURÍDICA NÃO FABRICANTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – ALÍQUOTAS – LEI Nº 10.865/2004. É compatível, com a Constituição Federal, o § 9º do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, a estabelecer alíquotas maiores da Contribuição ao PIS e à Cofins, considerada empresa importadora de autopeças não fabricante de máquinas e veículos.